Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INADMISSIBILIDDE. NECESSÁRIA ANÁLISE MERITÓRIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Inviável a análise, em sede de preliminar, se há interesse recursal da Defesa quando a matéria exige apreciação meritória.
2. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para a manutenção da sentença condenatória, não há falar-se em omissão, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.